Tribunal: TJMT
Processo: 1030914-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – “GOLPE DO MOTOBOY” - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS – ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE CARTÃO - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEVIDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reclamante afirma que recebeu uma ligação de um suposto preposto do banco, informando que o cartão havia sido clonado, e que foi orientada a ligar no número do verso do cartão para realizar o cancelamento do cartão, sendo que na ocasião fora solicitado o número do cartão e senha, ainda, que deveria entregar o cartão físico ao funcionário que iria a sua casa, “golpe do motoboy”, a reclamante forneceu o que foi pedido aos estelionatários, sendo assim, conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do reclamado.
2. Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, nem mesmo comprova que a ligação onde recebeu as informações fora de fato do recorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
3. A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3o, inciso II do CDC.
4. Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.
5. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvado inexigibilidade pela justiça gratuita.
É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030914-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TERESINHA MARIA DE MAGALHAES - CPF: 077.488.681-15 (RECORRENTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vênia à Relatora para divergir do voto e dar provimento ao Recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023